Tribunal: TJES
Processo: 0003459-32.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003459-32.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERSON FLORIANO BORGES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003459-32.2021.8.08.0048

APELANTE: WEVERSON FLORIANO BORGES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
D
EPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003459-32.2021.8.08.0048

APELANTE: WEVERSON FLORIANO BORGES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WEVERSON FLORIANO BORGES

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
inserto na certidão ID 4253299 (DOC 00034593220218080048 VOL 001.pdf, pp. 91/96), proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e arts. 14 e 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00034593220218080048 VOL 001.pdf, pp. 111/117), a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o crime de uso, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões (DOC 00034593220218080048 VOL 001.pdf, pp. 123/117) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4655131) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, extrai-se da denúncia que, no dia 21/02/2021, por volta das 01h45min, à Avenida Bela Vista, Bloco A, Planalto Serrano, Município de Serra, o apelante portava arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, e vários tipos de munição, além de trazer consigo, para fins de comércio, 26 (vinte e seis) papelotes com cocaína, 13 (treze) pinos de cocaína, 74 (setenta e quatro) pedras de crack e 21 (vinte e uma) buchas de maconha.

Consta dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento preventivo pela região da Avenida Bela Vista, em Planalto Serrano, Bloco A Município de Serra, em razão de o local ser conhecido pelo intenso tráfico de drogas e conflito armado entre facções rivais, quando avistaram dois indivíduos, estando um deles segurando uma sacola preta e outro com uma mochila. Os suspeitos evadiram-se, correndo em direções opostas, ao perceberem a aproximação da guarnição policial.

Emerge da inicial acusatória que o apelante, que estava correndo com a sacola nas mãos, fugiu em direção à praça, oportunidade em que sacou uma arma de fogo e apontou na direção dos policiais, adentrando em uma residência situada ao lado da Igreja Assembleia de Deus.

Os policiais entraram na residência, logrando êxito em abordar o recorrente, sendo encontrada a arma de fogo, tipo revólver calibre 38
special
, marca INA, com numeração raspada, devidamente municiado com 04 (quatro) munições intactas e uma deflagrada. No interior da sacola foram apreendidos 26 (vinte e seis) papelotes com cocaína, 13 (treze) pinos de cocaína, 74 (setenta e quatro) pedras de crack, 21 (vinte e uma) buchas de maconha, 09 (nove) munições calibre 38, 04 (quatro) munições calibre 9mm e R$ 822,75 (oitocentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) em espécie.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00034593220218080048 AUTO DE PRISÃO 001.pdf, p. 124), Laudo Pericial de Balística (DOC 00034593220218080048 001.pdf, pp. 51/55) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00034593220218080048 001.pdf, p. 17).

A Defesa afirma que não há provas da
autoria
do apelante quanto aos fatos narrados na inicial. Alega que o recorrente não prestou depoimento na esfera administrativa, uma vez que sofreu abuso por parte dos policiais. Aduz, assim, que, em caso de dúvidas, deve-se concluir pela improcedência das acusações.

Contudo, compulsando devidamente o conjunto probatório coligido para o bojo dos autos, entendo que há provas suficientes da autoria do recorrente.

Em audiência de instrução e julgamento, o Policial Militar Alexander Souza da Silva relatou:

"( ... ) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE na noite da prisão estavam fazendo patrulhamento e quando se aproximaram do local onde tem tráfico, avistaram duas pessoas, uma com mochila e outro com uma sacola em mãos; que quando eles viram a polícia correram e
focou e
m
u
m
que era o réu que estava co
m
a sacola; que o réu sacou u
m
revólver a apontou e
m
direção a guarnição,
m
as não efetuou disparos; que o réu entrou e
m
u
m
a casa e entraram e
m
seguida e o réu já deitou no chão e se rendeu; que
o
s entorpecentes estava
m
na sacola e tinha munições e arma de fogo também
; que o réu foi conduzido ao DPJ; que o local, bloco A onde o réu estava é local de intenso tráfico de drogas; que foi o depoente que lavrou o BO constante do IP em anexo e confirma seu teor. DADA A PALAVRA A DEFESA,, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que o réu não efetuou disparos com a arma de fogo; que a arma era um revólver; que o réu não efetuou disparos, pois sabia que ia ser preso, pois
ele entrou em uma residência e disse '
perdi, perd
i' e deitou-se; que a droga estava na mão do réu desde da hora que avistaram ele na praça; que o réu deitou co
m
a sacola contendo a droga e a arma de fogo
; que não lembra a natureza da droga, mas lembra que tinha munições inclusive de outros calibres da arma; que fizeram acompanhamento visual e do somente atravessou a praça; que o réu é conhecido da guarnição e o depoente já abordou no mesmo local, mas nada foi encontrado com ele nessa abordagem anterior ( ... )"

A outra Policial Militar, Poliana Banhos dos Santos, apresentou depoimento harmônico:

"( ... ) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE estavam patrulhando e ao se aproximar da praça, dois indivíduos correram em direção opostas e focaram em um;
que ele apontou arma, mas não atirou e entrou num beco e fizeram o acompanhamento e o abordaram; que o réu se jogou no chão e disse '
perdi
'; que acharam o material com o réu;
que o local é conhecido pelo intenso conflito de facções e muitas apreensões no local e tem três facções no local que brigam entre si; DADA A PALAVRA A DEFESA, As SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que não conhecia o acusado anteriormente; que outros militares da guarnição da depoente já conheciam o réu; que a depoente estava com mais três militares e tinha mais duas guarnições, com uns 12 militares no mínimo;
que foi encontrado co
m
o réu u
m
revólver municiado, urna sacola co
m
entorpecentes,
m
uniç
õ
es e dinheiro
, mas não se recorda o valor e quantidade; ( ... )"

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Em contrapartida, o apelante afirmou em interrogatório:

“(...) que no estava com arma que tinha trabalhado e chegou em casa; que depois saiu para fumar maconha e quando saiu do porto de sua casa, foi logo abordado pelo policial; que consultaram o nome do interrogado e constava um mandado de prisão em aberto e eles já estava com a sacola com drogas nas mãos; que nada foi encontrado com o interrogado: que se tivesse apontado arma para os policiais eles teriam atirado no interrogado: que eles estão colocando a droga para o interrogado pois estava com um mandado de prisão, pois não se apresentou e não deram baixa no sistema, mas estava de alvará; que quando chegou no DPJ,
não foi nem ouvido, pois estava desmaiado pois os policiais colocaram sacola na cabeça do interrogado e como é asmático, desmaiou
; que teve que ser levado para o UPA; (...) que não reagiu e nem correu; que falou que era mecânico, mas corno viram que estava com mandado e
começaram bater no interrogad
o
(...)”.

Observa-se do depoimento do recorrente que ele afirma que teria sido colocado um saco em sua cabeça e que teria sofrido agressões físicas.

Contudo, em leitura ao Laudo Médico realizado pela Unidade de Pronto Atendimento Médico (DOC 00034593220218080048 AUTO DE PRISÃO 001.pdf, pp. 37/39), não há qualquer relato de que o apelante teria marcas de agressões, apenas que se encontrava “
estável, hemodinamicamente, sem alterações laboratoriais e eletrocardiografias
”.

Destaco, então, que não foi realizada qualquer prova pela defesa que sustente as alegações realizadas pelo recorrente.

Em contrapartida, os policiais afirmam que o apelante sofreu uma síncope, sendo necessário o seu encaminhamento à Unidade de Saúde para atendimento de urgência – relato que está em harmonia com o quadro de saúde descrito pela médica plantonista.

Assim, entendo que não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Deste modo, não há que se falar em absolvição.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o crime de uso, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Discute-se, ainda, a caracterização ou não da traficância.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Como já relatado, foram apreendidos uma grande variedade de entorpecente, sendo um total de 26 (vinte e seis) papelotes com cocaína, 13 (treze) pinos de cocaína, 74 (setenta e quatro) pedras de crack, 21 (vinte e uma) buchas de maconha, além de arma e munições e R$ 822,75 (oitocentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) em espécie.

Ainda, foram vistos pelos policiais militares o apelante e um terceiro na praça, local conhecido como de intenso tráfico de drogas, por volta de 01h45min, momento em que correram ao perceberem a presença da guarnição.

Portanto, as circunstâncias do fato, somadas aos depoimentos dos policiais, indicam que o apelante realizava o tráfico de drogas, não sendo crível a narrativa do apelante e, deste modo, impossível a desclassificação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)